Tribunal: TJES
Processo: 5014232-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014232-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Abrahao dos Santos Vieira contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, por meio da qual indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a condição de reincidente sobre todos os delitos unificados. A defesa requer o reconhecimento da primariedade em relação ao primeiro delito e, consequentemente, a aplicação da fração de 40% para progressão de regime quanto a esse crime, e 60% para o segundo, quando já reincidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de reincidência deve incidir sobre todas as condenações unificadas na execução penal ou apenas sobre aquelas cujo fato ocorreu após o trânsito em julgado da primeira condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência constitui condição pessoal do agente, projetando-se sobre a totalidade da pena unificada, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, independentemente da ordem cronológica dos delitos.

A individualização da pena não é violada, pois ocorre em fases distintas do processo penal; na execução, deve o juízo observar as condições pessoais do condenado, entre elas a reincidência, que é inerente à personalidade penal do apenado.

Precedentes do STJ (AgRg no REsp n. 2.167.914/SP) e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirmam que a reincidência, por possuir caráter pessoal, incide sobre todas as penas somadas, não sendo possível a análise isolada de cada condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência constitui condição pessoal do agente e se projeta sobre a totalidade da pena unificada.

A Lei nº 13.964/2019 não modificou o entendimento jurisprudencial quanto à incidência da reincidência sobre o total da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111; CP, arts. 63 e 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.167.914/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025; TJES, Agravo de Execução Penal n. 100210000517, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 19.05.2021; TJES, Agravo de Execução Penal n. 100210006217, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014232-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

interposto
ABRAHAO DOS SANTOS VIEIRA

em face da r. Decisão (ID 15663966, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos Autos do processo tombado sob nº 2000068-29.2021.8.08.0050, por meio da qual indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a condição de reincidente para todos os delitos unificados.

Nas razões recursais (ID 16611606, pp. 02/05), a Defesa requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a retificação do resumo de cumprimento de pena, sustentando que a reincidência não pode retroagir para atingir o crime praticado antes da condenação anterior, requerendo, assim, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o primeiro delito (quando ainda primário) e de 60% (sessenta por cento) para o segundo (quando reincidente).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que, no caso vertente, o agravante fora condenado à
pena
privativa de liberdade total
de
15 (quinze) anos de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, nos autos das ações penais tombadas sob nº 0006348-90.2020.8.08.0048 e 0000099-84.2024.8.08.0048.

Em suma, discute-se a condição de reincidente do agravante deve incidir sobre todas as condenações unificadas ou somente sobre aquelas em que o fato foi praticado após o trânsito em julgado da primeira condenação.

A defesa sustenta que a reincidência deve respeitar a cronologia dos fatos, de modo que o delito cometido quando o apenado ainda era primário não pode ser alcançado pela condição superveniente de reincidente, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

A questão já foi apreciada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência possui caráter personalíssimo, razão pela qual acompanha o condenado em toda a execução penal, alcançando o total das reprimendas impostas, ainda que oriundas de condenações proferidas em momentos distintos.

O entendimento consolidado foi reafirmado pelo STJ em caso semelhante:

Direito penal. Agravo regimental. Execução penal. Reincidência. condição pessoal do agente que se projeta sobre a totalidade da pena unificada. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sustentando que a primeira condenação por crime hediondo foi proferida quando a agravante ainda era primária, e que a condição de reincidente específica não poderia ser aplicada retroativamente. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica pode ser aplicada na execução penal, mesmo que a primeira condenação tenha ocorrido quando a agravante era primária, e se a Lei nº 13.964/2019 alterou o entendimento sobre a aplicação dos percentuais de progressão de regime. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que a reincidência é uma condição pessoal do agente que deve ser aplicada à pena unificada, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal. 4. A argumentação da agravante sobre o fracionamento da execução quanto aos percentuais de progressão não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. 5. A entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 não alterou o entendimento de que, uma vez reconhecida a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, aplica-se o percentual de 60% sobre a totalidade da pena unificada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento:
"1. A reincidência constitui condição pessoal do agente que se projeta sobre a totalidade da pena unificada. 2. A Lei nº 13.964/2019 não alterou o entendimento sobre a aplicação dos percentuais de progressão de regime para reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111; CP, arts. 63 e 64. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1208.

(AgRg no REsp n. 2.167.914/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso).

Este também tem sido o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1.
REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.
2. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000517, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021) [destaquei]”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL
- PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO UNIFICAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 2.
De acordo com o STJ a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021) [destaquei]”

Em complemento, o art. 111, da Lei de Execução Penal, estabelece que “as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de unificação”, reforçando a natureza una da execução.

Assim, a individualização da pena não é violada, pois se dá em diferentes fases, cabendo ao Juízo da execução adequar o cumprimento da sanção às condições pessoais do condenado.

Por fim, como bem ressaltado pelo juízo da Execução, a reincidência será analisada de acordo com a natureza do crime praticado apenas para o cálculo de benefícios da execução, como o livramento condicional.

À vista do exposto, agiu com acerto o Juízo da Execução ao considerar a condição de reincidente do apenado sobre a totalidade das penas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)